Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA GARANTIA. ART. 919, § 1o, CPC. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. Como título executivo, entende-se um documento ou ato documentado, tipificado em lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva.
2. É certo que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.
3. Da análise das atas de assembleia verifica-se a inexistência de deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada.
4. À míngua de comprovação da aprovação pela assembleia geral das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo.
5. Inexistindo o título apto a ensejar a ação executiva extrajudicial, torna-se inadequado o procedimento escolhido pelo Condomínio para a cobrança das taxas condominiais pleiteadas.
6. Recurso desprovido.